Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
D E S P A C H O Considerando a suspensão do atendimento externo da COORPRE em razão da pandemia, intime-se o credor PABLO ALEXANDRE DE OLIVEIRA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente seu documento pessoal (CPF e RG) e indique o nome e CPF/CNPJ do interessado na aquisição do crédito, a fim de possibilitar a expedição da certidão de crédito requerida. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto